Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718740-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS BARBOSA CARDOSO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal apresentada pelo sentenciado LUCAS BARBOSA CARDOSO (de próprio punho), por meio da qual formulado pedido genérico de revisão das ações penais no 0715008-79.2020.8.07.0009 (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, também do Código Penal) e no 0707422-88.2020.8.07.0009 (art. 157, §2o, II, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma), aduzindo que não foi ouvido em razão da revelia decretada. Intimada a Defensoria Pública para representar o peticionante (ID 47719526), esta informou que: Com relação à condenação veiculada nos autos no 0707422-88.2020.8.07.0009, não houve certificação do trânsito em julgado definitivo, o que impede o processamento da presente revisional; Com relação à ação penal no 0715008-79.2020.8.07.0009, destacou que o requerente, citado pessoalmente para audiência de instrução e julgamento, não compareceu ao ato processual, razão pela qual foi determinado o prosseguimento à revelia. Por não haver indicação específica das razões do pedido revisional, procedeu à análise geral da dosimetria da condenação – não vislumbrando qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante. À luz do exposto, concluiu pela inexistência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido. A fim de evitar a formação de coisa julgada contra o peticionante, pessoa leiga, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela inadmissibilidade da ação, com arquivamento dos autos (ID 47769109). Considerando a posterior certificação do trânsito em julgado no processo no 0707422-88.2020.8.07.000, foi determinado o retorno dos autos à Defensoria Pública (ID 47898233). Em nova manifestação, a DPDF reafirmou não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido (ID 49343203). É o breve relato. Decido. A presente Revisão Criminal não merece ser admitida. O pedido revisional constitui-se em ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena. Eis os exatos termos da norma: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito, conforme passo a expor. Depreende-se da peça que o apenado almeja a revisão genérica de ambas as condenações ao argumento de que “não teve chance de defesa”, pois “não teve nem uma audiência para que (...) pudesse ser ouvido”. Ocorre que, conforme ressaltado pela Defensoria Pública, no bojo da ação penal no 0715008-79.2020.8.07.0009, o requerente, citado pessoalmente para audiência de instrução e julgamento, não compareceu ao ato processual (ID 83531844, respectivos autos), razão pela qual foi determinado o prosseguimento à sua revelia – inexistindo fundamento capaz de enquadrar tal situação àquelas em que a lei autoriza o pedido de Revisão Criminal. Procedida à reanálise geral da dosimetria, tampouco se identificou ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante – sendo escorreita a pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 40 dias-multa – em razão do crime da prática da conduta descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal – nos exatos moldes estabelecidos em sentença (ID 84166830, respectivos autos). O mesmo se deu em relação à ação penal no 0707422-88.2020.8.07.0009. Ao contrário ao aduzido na inicial, o peticionante foi devidamente interrogado, momento no qual confessou – em parte – a prática dos fatos narrados na denúncia. A propósito, eis o que constou da sentença prolatada nos respectivos autos, a qual fez alusão a trecho do interrogatório do presente revisionando: (...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que cometeu o roubo no interior do coletivo; que praticou o crime sozinho; que, as ver as imagens gravadas dos fatos, reconhece-se como o indivíduo que aparece à frente do coletivo, com roupas pretas; que não combinou nada com o comparsa e não o identifica nas imagens. (...) (conforme sentença de ID 129144202 e interrogatório de ID 120993726, respectivos autos) Portanto, tal qual observado no processo anterior, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses de Revisão Criminal do artigo 621, CPP. Mais ainda: nos referidos autos, o peticionante foi condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Promovido o reexame da dosimetria, tampouco se vislumbrou ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante – inexistindo reparo a ser feito na pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 40 dias-multa. Feito tal panorama, conclui-se que não foram apontados fundamentos capazes de sustentar o pedido de revisão. Ao que se depreende, a pretensão do requerente se dirige tão somente à reanálise – global – dos acervos probatórios, assim como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial. Tal anseio, no entanto, não encontra lugar em sede revisional – pois, como se sabe, tal ação não é instrumento para rediscussão indistinta de matéria fática já provada nos autos originários, acobertadas pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes: (...) I - O pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, pois a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. (...) (AgRg na RvCr n. 5.817/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 16/6/2023.) (...) "[...] a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)" (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). (...) (AgRg no AREsp n. 2.182.189/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (...) 1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (...) (AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Portanto, como também observado pela douta Procuradoria de Justiça “a pretensão do Reqte. não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 621, da Lei de Ritos Penais. Para evitar-se a formação de coisa julgada contra o Reqte., pessoa leiga (...) manifesta-se pela inadmissibilidade desta Rescisória Penal e arquivamento dos autos”. Destarte, demonstrada a incompatibilidade entre as insurgências veiculadas e as taxativas hipóteses legais de cabimento da ação revisional, assim como externado o propósito de rediscutir matéria de modo vago, inespecífico, não há como ultrapassar a barreira da admissibilidade no presente caso. Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator